Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO LONGO DO CURSO PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pela decisão ora agravada, indeferida a concessão de tutela de urgência no sentido de compelir as rés a disponibilizar carro reserva ao longo do curso processual, bem definido que “equipamento multimídia é apenas um acessório que não impede o uso eficiente e seguro do veículo de forma que o Autor não está privado do bem que adquiriu, mas tão somente de um luxo, situação inapta a causar qualquer dano significativo”.
2. Embora o agravante alegue que “o controle de desativação do airbag do passageiro é monitorado pela central de multimídia”, o que demonstraria o risco à segurança do motorista e passageiros, consta no manual que o acesso ao controle de desativação é diverso do acesso ao painel multimídia, e que, quando há qualquer avaria ou falha de funcionamento no sistema de airbags, “[a] luz de controle amarela se acende permanentemente” no display do veículo, o que, segundo narrado, não ocorreu no caso em tela.
3. Embora reconheça a dificuldade enfrentada pelo autor, que, em curto período, teve que levar o carro duas vezes à oficina, a indisponibilidade temporária de sistema multimídia — impedindo a conectividade com aparelho móvel e a desativação de toque de buzina ao acionar o alarme — e o alegado desencaixe do painel no lado esquerdo não são suficientes a, neste momento processual, justificar a concessão da tutela pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.